Tribunal: TJDFT
Processo: 0711073-72.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. EXISTÊNCIA PARCIAL. contradição. INEXISTÊNCIA.

1. Verificada omissão no acórdão, que não altera o julgado, sana-se o vício, sem efeitos infringentes.

2. Contradições inexistentes.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração.